Tribunal: TRF3
Processo: 6214100-58.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
402/1327)

6214100-58.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6214100-58.2019.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SANDRA FERREIRA DOMINGUES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON DE ALMEIDA VAZ - SP364919-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

APELADO: SANDRA FERREIRA DOMINGUES DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON DE ALMEIDA VAZ - SP364919-N

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. PRESENTE O INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE APELAÇÃO SOBRE O TERMO INICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Não restou evidenciada a apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") para conduzir o INSS ao indeferimento imediato, nem omissão do segurado em eventual complementação de documentação. A saber, não houve desídia do segurado.

- O ente previdenciário não se desincumbiu do dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova coligida na via administrativa; circunstâncias todas a afastar o reconhecimento da falta de interesse de agir da parte autora.

- Da sentença que concedeu a aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo, não houve recurso do INSS a respeito do termo inicial, restando configurada a preclusão consumativa da matéria, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, conforme constou da decisão dos embargos de declaração, não incidindo ao presente feito, o decidido no Tema n.o 1.124 pelo STJ.

- Não se vislumbra hipótese de retratação nos moldes pretendidos.

- Juízo de retratação negativo.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6214100-58.2019.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SANDRA FERREIRA DOMINGUES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON DE ALMEIDA VAZ - SP364919-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON DE ALMEIDA VAZ - SP364919-N

APELADO: SANDRA FERREIRA DOMINGUES DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando o reconhecimento, como especiais, de períodos laborados em condições insalubres, para fins de concessão da aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo.

O juízo a quo julgou procedente o pedido, concedendo a aposentadoria especial, a partir da DER.

As partes apelaram, o INSS requerendo a análise do reexame necessário, bem como a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a não comprovação da efetiva exposição a agentes agressivos de forma habitual e permanente; e a parte autora pleiteando a alteração dos critérios de incidência da correção monetária, dos juros de mora e da verba honorária, tendo esta turma julgadora, por unanimidade, negado provimento à apelação da autarquia e dado parcial provimento ao recurso da autora.

A autarquia, então, opôs embargos de declaração, requerendo a suspensão do processo, em razão do Tema 1124 e alegando falta de interesse de agir, diante da ausência de prévio requerimento administrativo, tendo em vista a comprovação do tempo especial com documento juntado somente no processo judicial, sendo o benefício devido a partir da data da juntada do documento novo ou da citação, bem como a impossibilidade de condenação da autarquia no pagamento dos honorários advocatícios e dos juros de mora, tendo a 8.a Turma negado provimento aos declaratórios.

Interpostos recursos especial e extraordinário pelo INSS, sobreveio decisão proferida pela Vice-Presidência desta Corte, determinando a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação, diante do julgamento dos RESP n.os 1912784/SP e 1913152/SP (Tema 1.124) pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 a respeito da questão assim submetida a julgamento:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

De acordo com o julgamento de 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, a seguinte tese foi firmada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Na hipótese vertente, verifica-se que a parte autora apresentou o PPP emitido pelo empregador, com inconsistências (Id. 108804759, pp. 2/8), motivo pelo qual requereu e foi deferida a realização da prova pericial.

Assim, não restou evidenciada a apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") para conduzir o INSS ao indeferimento imediato, nem omissão do segurado em eventual complementação de documentação. A saber, não houve desídia do segurado.

Ademais, o ente previdenciário não se desincumbiu do dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova coligida na via administrativa; circunstâncias todas a afastar o reconhecimento da falta de interesse de agir da parte autora.

De outro lado, verifica-se que da sentença que concedeu a aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo, não houve recurso do INSS a respeito do termo inicial, restando configurada a preclusão consumativa da matéria, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, conforme constou da decisão dos embargos de declaração (Id. 263326745).

Logo, os embargos de declaração opostos pela autarquia, não devem ser conhecidos neste particular, mantendo-se o termo inicial, conforme fixado pela sentença, não incidindo, portanto, a hipótese do presente feito, o decidido no Tema n.o 1.124 pelo STJ.

Dessa forma, não se vislumbra a hipótese de retratação nos moldes pretendidos.

Posto isso, em juízo de retratação negativo, verifico que não se aplica ao caso o decidido no Tema n.o 1.124 pelo STJ, devendo a decisão dos embargos de declaração (Id. 263326745) ser alterada em parte, apenas para não se conhecer de parte dos declaratórios, e na parte conhecida, manter o seu não provimento, nos termos fundamentados.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. PRESENTE O INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE APELAÇÃO SOBRE O TERMO INICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Não restou evidenciada a apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") para conduzir o INSS ao indeferimento imediato, nem omissão do segurado em eventual complementação de documentação. A saber, não houve desídia do segurado.

- O ente previdenciário não se desincumbiu do dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova coligida na via administrativa; circunstâncias todas a afastar o reconhecimento da falta de interesse de agir da parte autora.

- Da sentença que concedeu a aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo, não houve recurso do INSS a respeito do termo inicial, restando configurada a preclusão consumativa da matéria, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, conforme constou da decisão dos embargos de declaração, não incidindo ao presente feito, o decidido no Tema n.o 1.124 pelo STJ.

- Não se vislumbra hipótese de retratação nos moldes pretendidos.

- Juízo de retratação negativo.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação negativo, não conheceu de parte dos embargos de declaração, e na parte conhecida, manteve o seu não provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão